Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por JULIANA DE ANDRADE VIANA em desfavor de RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE. Na petição exordial, formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido. Facultou-se o recolhimento das custas iniciais e do depósito rescisório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 52983675). Intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 54060532). É o relatório. Decido. Na ação rescisória, a petição inicial deve observar, além dos requisitos intrínsecos enumerados no art. 319, do Código de Processo Civil, e o requisito extrínseco consistente no depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Em que pese tenha sito oportunizado à autora o cumprimento do comando legal, quedou-se inerte. Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas, se houver, pela requerente. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111